Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-78.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO - CPF: 880.357.351-87 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA COM A COBRANÇA DA PARCELA NO MÊS SUBSEQUENTE A COMPRA REALIZADA. COBRANÇA INTEGRAL DAS PARCELAS NAS MESMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO OCORRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inicialmente, afasto da preliminar de ilegitimidade passiva reiterada pela recorrente, porquanto a parceria firmada pela mesma com a empresa administradora do cartão de crédito a legitima a figurar no polo passivo da lide.

2.

Trata-se de
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais
em que a Recorrida
ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO

postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência de cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, bem como o refaturamento dela para o valor de R$ 2.276,47 (dois mil e duzentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

3.
Narra a parte autora que é

cliente do Banco Pan e que teria efetuado três compras parceladas em seu cartão de crédito, porém, as parcelas não foram cobradas em seguida as aquisições, de outro lado, após dois meses das transações, foram cobradas as parcelas de forma integral das compras realizadas.

4
. Sobreveio
sentença de procedência
que reconheceu a necessidade de refaturamento da cobrança realizada, devendo ser abatido o valor já pago de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), bem como compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.
Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedente a demanda proposta em decorrência da cobrança de duas parcelas consecutivas de uma compra na mesma fatura do cartão de crédito.

6.
Com efeito, a situação em apreço é clara e evidente falha na prestação de serviço por parte do banco/administradora do cartão de crédito e certamente aconteceu por equívoco no lançamento das faturas, pois não é crível que tenham sido lançadas todas as parcelas na mesma fatura com o intuito de beneficiar-se do consumidor ou até prejudicá-lo, até porque é possível observar no ID. 99343521 e 99343520 que as parcelas foram identificadas como 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05 e 03/03, 02/03 e 03/03, ou seja, o valor total da compra não será alterado no final.

7.
Oportuno destacar que o único possível prejuízo gerado à autora é a necessidade de despender um montante maior de uma única vez para o pagamento da fatura do que aquele para o qual havia originalmente se programado.

8.

De qualquer sorte, tenho que tais “prejuízos” não são capazes de ultrapassar a esfera patrimonial e atingir profundamente o âmago da demandante enquanto pessoa ou consumidora, mesmo que reconhecida a falha por parte dos réus.

9.
Isso porque, no caso vertente, verifica-se que, as cobranças das parcelas nas mesmas faturas com vencimentos em março e abril/2020 não trouxe efetivo prejuízo para a autora, eis que a cobrança deveria ter ocorrido em dezembro/2019, ou seja, a autora teve quatro meses a mais para efetuar o pagamento do débito.

10.
Ademais,

a cobrança indevida sem que redunde em negativação do nome do consumidor se insere dentro do que se entende por mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral e caracterizar o dever de indenizar
.

11
. Ainda, sequer veio aos autos qualquer prova ou ao menos a descrição dos prejuízos e abalos suportados em razão da cobrança equivocada.

12.
Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

13.
Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

14.
Além disso, é de se destacar que quando do ajuizamento da presente ação, 07.01.2021, a inscrição já havia sido baixada (28.08.2020), senão vejamos:

15.
Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

16. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais
em que a Recorrida
ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO
postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência de cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, bem como o refaturamento dela para o valor de R$ 2.276,47 (dois mil e duzentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a necessidade de refaturamento da cobrança realizada, devendo ser abatido o valor já pago de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), bem como compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Recorrida
postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência de cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, bem como o refaturamento dela para o valor de R$ 2.276,47 (dois mil e duzentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Com efeito, a situação em apreço é clara e evidente falha na prestação de serviço por parte do banco e certamente aconteceu por equívoco no lançamento das faturas, pois não é crível que tenham sido lançadas todas as parcelas nas mesmas faturas com o intuito de beneficiar-se do consumidor ou até prejudicá-lo, até porque é possível observar no ID. 99343521 e 99343520 que as parcelas foram identificadas como 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05 e 03/03, 02/03 e 03/03, ou seja, o valor total da compra não será alterado no final.

Oportuno destacar que o único possível prejuízo gerado à autora é a necessidade de despender um montante maior de uma única vez para o pagamento da fatura do que aquele para o qual havia originalmente se programado.

De qualquer sorte, tenho que tais “prejuízos” não são capazes de ultrapassar a esfera patrimonial e atingir profundamente o âmago da demandante enquanto pessoa ou consumidora, mesmo que reconhecida a falha por parte dos réus.

Isso porque, no caso vertente, verifica-se que, as cobranças das parcelas nas mesmas faturas com vencimentos em março e abril/2020 não trouxe efetivo prejuízo para a autora, eis que a cobrança deveria ter ocorrido em dezembro/2019, ou seja, a autora teve quatro meses a mais para efetuar o pagamento do débito.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

[...]

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, p.54).

Seguindo essa linha de raciocínio, o Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho, em sua conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil” também leciona,
in verbis
:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (pág. 89, 3ª ed.)

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

Neste pórtico:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584123/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização. (AgInt no AREsp 1153364/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa. Tal incômodo constitui mero dissabor, não ensejando reparação por dano moral. Precedentes. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70075749978 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 24/01/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2018)

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

Por fim, é de se destacar que quando do ajuizamento da presente ação, 07.01.2021, a inscrição já havia sido baixada (28.08.2020)., senão vejamos:

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO PAN S/A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021